Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-15.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000538-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), REVELINO LEISMANN - CPF: 630.303.221-49 (AGRAVADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: REVELINO LEISMANN

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE ACATOU A JUSTIFICATIVA DO REEDUCANDO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O REGRESSO AO REGIME FECHADO – PLEITO PREJUDICADO – REEDUCANDO CUMPRIU INTEGRALMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
AGRAVO PREJUDICADO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Recurso de agravo em execução prejudicado pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000538-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: REVELINO LEISMANN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que acatou a justificativa apresentada pelo agravado Revelino Leismann e deixou de determinar a regressão dele ao regime fechado.

Em suas razões, o Ministério Público

pretende seja decretada a regressão do agravado ao regime fechado, ao argumento de que ele cometeu crime culposo na direção de veículo automotor, estando embriagado, bem como por ter praticado crime de receptação, fato que teria ocorrido no ano de 2019 (id. 115152476 – p. 243).

Foram apresentadas contrarrazões (id. 115152476 – p. 346).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 115152476 – p. 357).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: REVELINO LEISMANN

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Revelino Leismann, PEP n. 0000198-10.2012.8.11.0107, cumpre pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado.

Inicialmente, em que pese os argumentos ministeriais, verifica-se que a regressão cautelar e a prisão do agravado ocorreram em razão do cometimento do crime culposo na direção de veículo automotor, quando estava embriagado, e não em razão do crime de receptação, que teria ocorrido há mais de 02 (dois) anos atrás.

Após a audiência de justificação criminal, o agravado foi mantido no regime semiaberto, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Ato contínuo, com a anuência do Ministério Público, foi concedida a progressão ao regime aberto e, na mesma ocasião, designada audiência de justificação para averiguar o suposto cometimento do crime de receptação.

Em consulta ao SEEU, observa-se que uma das condenações do agravado foi anulada, restando apenas a condenação de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, que, conforme os registros do sistema,
foi totalmente cumprida
.

Desse modo, considerando que, posteriormente à interposição do presente recurso, o agravado foi progredido ao regime aberto, inclusive com anuência do Ministério Público, bem como que, conforme os registros sistêmicos, esse cumpriu integralmente a condenação, eventual provimento do agravo não alteraria a situação fática dos autos.

Assim, imperioso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, motivo pelo qual voto por JULGAR PREJUDICADO o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022